Tribunal: TRF3
Processo: 5028565-57.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
144/1006)

5028565-57.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028565-57.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BV S.A., BV CORRETORA DE SEGUROS S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A.

SUCEDIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INCIDÊNCIA SOBRE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS GOZADAS E FALTAS ABONADAS. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre descanso semanal remunerado, férias gozadas e faltas abonadas.

2. A embargante sustenta omissões quanto (i) à finalidade específica da contribuição ao SAT/RAT e aos princípios da referibilidade e da equidade no custeio; (ii) ao aspecto material de incidência das contribuições previdenciárias previsto no art. 195, I, “a”, da CF/1988 e ao Tema 20 do STF; e (iii) às diferenças entre as bases de cálculo e finalidades da contribuição previdenciária patronal e da contribuição ao SAT/RAT, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos constitucionais e legais da incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre as verbas indicadas, ou se os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

5. O acórdão embargado examinou a natureza jurídica da contribuição ao SAT/RAT e sua base de cálculo, afirmando que, por possuir a mesma natureza da contribuição patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, submete-se às mesmas regras quanto à incidência sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho.

6. A decisão enfrentou a interpretação do art. 195, I, “a”, da CF/1988, à luz do Tema 20 do STF (RE 565160), reconhecendo que a contribuição social do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado.

7. Também foram analisadas, de forma específica, as verbas relativas a descanso semanal remunerado, férias gozadas e faltas abonadas, reconhecendo-se sua natureza remuneratória, com apoio em precedentes do STF, do STJ e desta Corte.

8. As alegações da embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada, o que não caracteriza omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado. Não há omissão quando o julgado enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. A contribuição ao SAT/RAT incide sobre verbas remuneratórias habituais, nos termos do art. 195, I, ‘a’, da CF/1988.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XV; CF/1988, art. 195, I, “a”, II e § 4o; CF/1988, art. 201, § 4o e § 11; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CTN, art. 109; CTN, art. 110; CLT, art. 3o; CLT, art. 67; CLT, art. 457; CLT, art. 473; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 10.666/2003, art. 10; Lei no 605/1949, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.03.2017 (Tema 20); STF, RE 430.418 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgRg no REsp 747.508/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.02.2009; STJ, AgInt no REsp 1.958.027/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.566.704/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.868.827/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.886.827/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.849.126/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; TRF 3a Região, ApelRemNec 5002253-63.2024.4.03.6126, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, intimação 26.08.2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5002130-59.2019.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, Primeira Turma, j. 15.06.2020; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000797-68.2017.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, Segunda Turma, j. 10.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5028565-57.2024.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BV S.A., BV CORRETORA DE SEGUROS S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO VOTORANTIM S.A.

SUCEDIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-S

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO VOTORANTIM S.A. e Outros em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissões. Por isso, pede que sejam sanados os problemas que indica, prequestionando a matéria suscitada.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte embargante alega que o julgado apresenta as seguintes omissões: i) quanto à alegação de finalidade específica da contribuição ao SAT/RAT e acerca dos princípios da referibilidade e da equidade na participação do custeio dos riscos decorrentes de acidentes de trabalho; ii) quanto ao enfrentamento do correto aspecto material de incidência das contribuições previdenciárias, previsto no art. 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, segundo o qual a tributação recai sobre a folha de salários e rendimentos do trabalho, assim como relação ao Tema no 20/RG; - no tocante às diferenças existentes quanto às bases de cálculo e finalidades distintas da contribuição previdenciária patronal e da contribuição ao SAT/RAT e o vínculo direto desta última ao risco do trabalho, inclusive mediante a utilização do FAP. Por fim, prequestiona dispositivos legais e constitucionais e pede o provimento do recurso.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

Primeiramente, anoto que é antiga a imposição de adicional à contribuição previdenciária para custear gastos estatais com acidentados no trabalho ou seus dependentes, assim como é racional e lógica a distribuição desse adicional considerando os riscos de acidente laboral apresentados por segmentos econômicos das pessoas jurídicas tributadas.

Em que pese possuir finalidade mais específica em comparação à contribuição patronal do artigo 22, I, da Lei no. 8.212/91, a contribuição ao SAT/RAT, por ter a mesma natureza, obedece às mesmas regras daquela no tocante à sua base de cálculo. A propósito, segue julgado deste E. Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/GILRAT. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E FALTAS ABONADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1, Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do apelo da União e deu parcial provimento à apelação da parte impetrante. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as verbas remuneratórias relativas a férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas/justificadas devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária ao SAT/GILRAT, por não estarem vinculadas ao risco de acidentes de trabalho; e (ii) a exigência da contribuição em tais hipóteses violaria os princípios da legalidade, da referibilidade, da equidade na forma de participação no custeio e do equilíbrio financeiro e atuarial. III. Razões de decidir

3. A contribuição ao SAT incide sobre a folha de salários, nos termos do art. 195, I, "a", da CF/1988, e do art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, abrangendo todas as verbas remuneratórias pagas aos empregados, independentemente de estarem vinculadas a efetivo labor ou exposição a riscos ambientais de trabalho.

4. A base de cálculo da contribuição ao SAT/GILRAT coincide com a da contribuição previdenciária patronal, não havendo fundamento legal para a exclusão das rubricas relativas a férias gozadas, faltas abonadas e descanso semanal remunerado.

5. O grau de risco do ambiente de trabalho é relevante para definição da alíquota aplicável (1%, 2% ou 3%), e não para determinar a incidência ou delimitar a base de cálculo do tributo.

6. Não há violação ao princípio da referibilidade, face à clara existência de vínculo entre o sujeito passivo da exação, os critérios legais de cálculo e as suas finalidades.

7. A contribuição ao SAT não possui natureza contraprestacional, sendo suficiente a referibilidade indireta entre o contribuinte e a finalidade da exação. IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo da contribuição previdenciária ao SAT/GILRAT abrange todas as verbas de natureza remuneratória pagas aos empregados, inclusive férias gozadas, descanso semanal remunerado e faltas abonadas/justificadas. 2. O risco ambiental de trabalho não integra o aspecto material da hipótese de incidência do tributo, sendo relevante apenas para a definição da alíquota aplicável, nos termos do art. 22, II, da Lei no 8.212/1991." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, "a"; Lei no 8.212/1991, art. 22, II; Lei no 10.666/2003, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 747.508/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.02.2009; STJ, AgInt no REsp no 1.958.027/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2023; STF, RE 430.418 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.03.2014.

(ApelRemNec 5002253-63.2024.4.03.6126, Primeita Turma, Rel. Des. Fed. DAVID DINIZ DANTAS, Intimação via sistema: 26/08/2025)(destaquei)

Pois bem. Quanto ao tema central, a lide posta nos autos versa sobre a interpretação dos conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, e demais rendimentos do trabalho, e ganhos habituais, expressos no art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988 (agora, respectivamente, no art. 195, I, "a", e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998).

Para se extrair o comando normativo contido em dispositivo da Constituição Federal relativo à Seguridade Social, vários elementos e dados jurídicos devem ser considerados no contexto interpretativo, dentre os quais a lógica o caráter contributivo em vista da igualdade e da solidariedade no financiamento do sistema de seguro estruturado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para o que importa ao presente recurso, os conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, rendimentos do trabalho e ganhos habituais gravitam em torno de pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, inserindo-se no contexto do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, havendo relação de emprego, é imperioso discutir se os valores pagos se inserem no âmbito constitucional de salário, demais rendimentos do trabalho e ganhos habituais.

Salário é espécie do gênero remuneração paga em decorrência de relação de emprego tecnicamente caracteriza (marcada pela subordinação). O ordenamento constitucional de 1988 emprega sentido amplo de salário, de modo que está exposta à incidência de contribuição tanto o salário propriamente dito quanto os demais ganhos habituais do empregado, pagos a qualquer título (vale dizer, toda remuneração habitual, ainda que em montantes variáveis). Essa amplitude de incidência é manifesta após a edição da Emenda 20/1998, que, introduzindo o art. 195, I, "a", da Constituição, previu contribuições para a seguridade exigidas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa amplitude se verifica também em relação a essa exação exigida do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, em conformidade com o art. 195, II, da Constituição (tanto na redação da Emenda 20/1998 quanto na da Emenda 103/2019).

Além disso, a redação originária do art. 201, § 4o, da Constituição de 1988, repetida no art. 201, § 11 do mesmo ordenamento (com renumeração dada pela Emenda 20/1998), prevê que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei."

Portanto, o texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (ou seja, salários e demais ganhos), o que por si só não se traduz em exigência tributária concreta, uma vez que caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

Porém, nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode ser tributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), além das eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.

Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuições patronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativos sirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN), dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que a remuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demais remunerações.

Para fins trabalhistas (que repercutem na área tributária em razão do contido no art. 110 do CTN), integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O meio de pagamento da remuneração pode ser dinheiro, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que o empregador utilizar para retribuir o trabalho do empregado, desde que o faça habitualmente (vedadas as bebidas alcoólicas e demais drogas).

Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica de certas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito, estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentos habituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 da Constituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição de contribuições previdenciárias. E tudo o que foi dito em relação à incidência de contribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado segundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).

À evidência, não há que se falar em exercício de competência residual, expressa no § 4o do art. 195, da Constituição, já que a exação em tela encontra conformação na competência originária constante desde a redação originária do art. 195, I, e do art. 201, ambos do texto de 1988 (não alterados nesse particular pela Emenda 20/1998 ou pela Emenda 103/2019).

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998". Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem, comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol taxativo de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

No caso dos autos, discute-se a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre:

- descanso semanal remunerado;

- férias;

- faltas abonadas;

Para a análise desses pontos, creio apropriado fazer análises agrupadas nos termos que se seguem.

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

Incide a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados aos empregados a título de descanso semanal remunerado, que possuem natureza nitidamente remuneratória. Trata-se, na verdade, de vantagem retributiva da prestação do trabalho, estando assegurado pelo artigo 7o, inciso XV, da Constituição Federal, pelo artigo 67 da Consolidação das Leis do Trabalho e pelo artigo 7o da Lei no 605/1949.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do E. STJ e desta E. Corte Regional:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS RECEBIDAS A TÍTULO DE 13o. (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, AUXÍLIO-MATERNIDADE, HORAS-EXTRAS, ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, NOTURNO E PERICULOSIDADE, REPOUSO SEMANAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM ESPÉCIE. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O ABONO ASSIDUIDADE CONVERTIDO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. (...)

2. Consolidou-se na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre a verba relativa aos adicionais de periculosidade, insalubridade, décimo-terceiro salário, abono pecuniário, repouso semanal, auxílio-alimentação pago em espécie e adicional de sobreaviso.

3. (...)

6. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1566704/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, SAT E DESTINADAS A ENTIDADES TERCEIRAS). TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. SALÁRIO MATERNIDADE. HORAS EXTRAS E ADICIONAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E REFLEXOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. FÉRIAS GOZADAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (GRATIFICAÇÃO NATALINA). REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO NO 13o SALÁRIO). COMPENSAÇÃO. ART. 26-A DA LEI No 11.457/2007. ART. 170-A DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.

1. O artigo 195, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal, estabelece, dentre as fontes de financiamento da Seguridade Social, a contribuição social do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

2. O contorno legal da hipótese de incidência da contribuição é dado pelo artigo 22, inciso I, da Lei n. 8.212/91.

3. Contudo, a definição do caráter salarial ou indenizatório das verbas pagas aos empregados não pode ser livremente atribuída ao empregador, o que impõe a análise acerca da natureza jurídica de cada uma delas, de modo a permitir ou não sua exclusão da base de cálculo da contribuição social em causa.

4. (...)

9. Os valores pagos a título de descanso semanal remunerado compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, já que se trata de verba que compõe a remuneração do empregado e é paga em razão do contrato de trabalho. De igual modo, não há de se reconhecer como natureza indenizatória a média do descanso.

10. (...)

21. Remessa necessária parcialmente provida. Apelação da União não provida. Apelação da impetrante não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002130-59.2019.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 15/06/2020, Intimação via sistema DATA: 18/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, INDENIZAÇÃO POR PERDA DE ESTABILIDADE, SALÁRIO-MATERNIDADE, HORAS EXTRAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E 13o SALÁRIO. COMPENSAÇÃO.

I - (...)

II - É devida a contribuição sobre o salário-maternidade, horas extras, descanso semanal remunerado - DSR, adicional de insalubridade, adicional noturno e 13o salário, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessas verbas. Precedentes.

III - (...)

IV - Recurso da União e remessa oficial parcialmente providos. Recurso da impetrante desprovido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000797-68.2017.4.03.6144, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 10/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/06/2020)

FÉRIAS GOZADAS E SEUS REFLEXOS

Quanto aos valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, entendo que tais exações têm natureza salarial, estando sujeitos à incidência da contribuição previdenciária. Neste sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES PAGOS A TÍTULO DE DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO E FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção do STJ é pacífica quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre férias gozadas, bem como sobre os valores pagos a título de décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado.

Precedentes: AgInt no REsp 1.921.297/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/6/2021, DJe 1°/7/2021; e AgInt no AREsp 1.624.248/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/5/2021, DJe 7/5/2021.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1868827/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ABONO DE FALTAS E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas, faltas abonadas e adicional de transferência.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1724960/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

FALTAS ABONADAS/JUSTIFICADAS POR ATESTADO MÉDICO-

Devem incidir contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de remuneração mesmo nos dias em que o empregado se ausenta em razão de afastamento médico esporádico (por atestado médico) ou nas hipóteses do art. 473 da CLT. Há que se diferenciar tal verba da paga em razão de auxílio-doença ou acidente, porquanto aqui se trata de afastamento eventual, que não deixa de integrar o conceito de remuneração.

Nesse sentido, o entendimento do E. STJ:

TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ABONO DE FALTAS E ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas, faltas abonadas e adicional de transferência.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1724960/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FALTAS JUSTIFICADAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Incide a contribuição previdenciária sobre "os atestados médicos em geral", pois, a não incidência de contribuição previdenciária em relação à importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença não pode ser ampliada para os casos em que há afastamento esporádico, em razão de falta abonada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1886827/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ATESTADO MÉDICO. INCIDÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Consolidou-se na Seção de Direito Público desta Corte o entendimento de que incide Contribuição Previdenciária sobre férias usufruídas, adicional de insalubridade e período abonado com atestado médico. Precedentes.

3. Hipótese em que, na decisão impugnada, em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, reconheceu-se a incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas, adicional de insalubridade e atestado médico.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1849126/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

Portanto, reconhecida a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre as verbas mencionadas pela recorrente, resta prejudicado o pedido de recuperação do indébito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante.

É o voto.

(destaquei)

Conforme os trechos destacados, as questões suscitadas pela embargante já foram apreciadas, pretendendo, na verdade, a sua rediscussão por meio de embargos de declaração, o que não se mostra processualmente adequado.Nesse contexto, não há qualquer omissão a sanar.

Portanto, constata-se que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração da parte impetrante.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. INCIDÊNCIA SOBRE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS GOZADAS E FALTAS ABONADAS. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo a incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre descanso semanal remunerado, férias gozadas e faltas abonadas.

2. A embargante sustenta omissões quanto (i) à finalidade específica da contribuição ao SAT/RAT e aos princípios da referibilidade e da equidade no custeio; (ii) ao aspecto material de incidência das contribuições previdenciárias previsto no art. 195, I, “a”, da CF/1988 e ao Tema 20 do STF; e (iii) às diferenças entre as bases de cálculo e finalidades da contribuição previdenciária patronal e da contribuição ao SAT/RAT, com pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos constitucionais e legais da incidência da contribuição ao SAT/RAT sobre as verbas indicadas, ou se os embargos pretendem rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

5. O acórdão embargado examinou a natureza jurídica da contribuição ao SAT/RAT e sua base de cálculo, afirmando que, por possuir a mesma natureza da contribuição patronal prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, submete-se às mesmas regras quanto à incidência sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho.

6. A decisão enfrentou a interpretação do art. 195, I, “a”, da CF/1988, à luz do Tema 20 do STF (RE 565160), reconhecendo que a contribuição social do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado.

7. Também foram analisadas, de forma específica, as verbas relativas a descanso semanal remunerado, férias gozadas e faltas abonadas, reconhecendo-se sua natureza remuneratória, com apoio em precedentes do STF, do STJ e desta Corte.

8. As alegações da embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada, o que não caracteriza omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

9. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado. Não há omissão quando o julgado enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. A contribuição ao SAT/RAT incide sobre verbas remuneratórias habituais, nos termos do art. 195, I, ‘a’, da CF/1988.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XV; CF/1988, art. 195, I, “a”, II e § 4o; CF/1988, art. 201, § 4o e § 11; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§ 2o e 3o; CTN, art. 109; CTN, art. 110; CLT, art. 3o; CLT, art. 67; CLT, art. 457; CLT, art. 473; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 10.666/2003, art. 10; Lei no 605/1949, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565160, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 29.03.2017 (Tema 20); STF, RE 430.418 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgRg no REsp 747.508/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.02.2009; STJ, AgInt no REsp 1.958.027/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.566.704/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgInt no REsp 1.868.827/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.886.827/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.849.126/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.09.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019; TRF 3a Região, ApelRemNec 5002253-63.2024.4.03.6126, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, Primeira Turma, intimação 26.08.2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5002130-59.2019.4.03.6120, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, Primeira Turma, j. 15.06.2020; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000797-68.2017.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, Segunda Turma, j. 10.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão